Tribunal: TJMT
Processo: 1010226-93.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010226-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), EDUARDO ABITANTE PEREIRA - CPF: 068.844.961-18 (ADVOGADO), BRUNA SPAGNOL - CPF: 077.721.109-28 (ADVOGADO), MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 146.762.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ARAUJO BICA - CPF: 208.523.201-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária ajuizada por Antonio Carlos Araujo Bica. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel rural de matrícula nº 20.517 e determinar a averbação da existência da ação judicial na respectiva matrícula. A cooperativa agravante sustenta que o imóvel não atende aos requisitos legais de impenhorabilidade e que foi oferecido como garantia fiduciária, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel rural objeto da lide é passível de reconhecimento como pequena propriedade rural impenhorável, mesmo tendo sido ofertado em garantia fiduciária; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a comprovação cumulativa de que o imóvel possui área de até quatro módulos fiscais e que é explorado diretamente pela família, conforme previsto no art. 5º, XXVI, da CF/1988, e no art. 833, VIII, do CPC.

A ausência de prova inequívoca, nesta fase processual, de que o imóvel de matrícula nº 20.517 é explorado diretamente pela família do agravado para sua subsistência justifica a manutenção da tutela de urgência deferida, sem prejuízo da análise definitiva após a instrução probatória.

A existência de alienação fiduciária sobre o imóvel não exclui, por si só, a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade, dada a natureza de norma cogente da proteção conferida à pequena propriedade rural, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A tutela deferida se limita à suspensão provisória da penhora e à averbação da existência da ação, constituindo medida reversível que visa à preservação do resultado útil do processo, não configurando prejuízo irreparável ao credor.

A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel possui até quatro módulos fiscais e é explorado diretamente pela família para sua subsistência.

A existência de alienação fiduciária não afasta, por si só, a incidência da proteção legal da pequena propriedade rural, devendo ser analisado o caso concreto.

A tutela de urgência que suspende provisoriamente os efeitos da penhora é admissível quando visa preservar o resultado útil do processo e é reversível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária (Processo nº 1000267-02.2025.8.11.0032), ajuizada por Antonio Carlos Araujo Bica, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

A decisão agravada, proferida sob ID 183924149, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT para levantamento de penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 20.517, bem como a averbação da existência da demanda judicial na matrícula.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em questão não atende aos requisitos legais para ser considerado impenhorável, pois não estaria sendo utilizado como residência ou meio de subsistência familiar pelo agravado. Alega, ainda, que o imóvel foi oferecido como garantia em Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, razão pela qual não se aplica a proteção da impenhorabilidade, devendo prevalecer a segurança jurídica das garantias reais pactuadas.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Decisão de efeito suspensivo indeferida. ID 278790379.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece o provimento almejado.

A Agravante, Cooperativa de Crédito SICREDI Ouro Verde/MT, a revogação da decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre imóvel rural de matrícula nº 20.517, com fundamento na alegada impenhorabilidade por tratar-se de pequena propriedade rural.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade oferecida em garantia fiduciária, sob a alegação de se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família.

A decisão agravada não se mostra eivada de ilegalidade. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
pressupõe o
preenchimento cumulativo de dois requisitos
: (i) ser imóvel com área de até quatro módulos fiscais, e (ii) ser explorado diretamente pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC.

A propósito, confiram-se o seguinte precedente:

“Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que, além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar [...] A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.”(STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2023)

No caso dos autos, não se verifica prova inequívoca de que o imóvel de matrícula nº 20.517 seja efetivamente explorado pela família do agravado para fins de subsistência, sendo tal ponto ainda controvertido e dependente de dilação probatória. A alegação da cooperativa de que o imóvel foi oferecido em garantia por meio de alienação fiduciária e, por isso, seria excludente da proteção legal, também não afasta, de plano, a aplicação da regra da impenhorabilidade, por se tratar de norma de ordem pública.

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo reconhecendo o ônus da prova do devedor, não exclui a possibilidade de proteção da pequena propriedade rural em razão da garantia fiduciária, sendo imprescindível análise do caso concreto, com o devido contraditório, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL . PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE . RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do STF . 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.
3. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Assim, a Corte Superior entende que
"
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014), ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
.
(AgInt no AREsp 1.735.106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021)

Ademais, a decisão agravada limitou-se a suspender a eficácia da penhora e a determinar a averbação da existência da ação, sem impedir, de forma definitiva, a satisfação do crédito. A tutela deferida visa apenas assegurar o resultado útil da demanda principal, sendo medida reversível.

Dessa forma, não restando caracterizada a presença concomitante dos requisitos legais para concessão da tutela recursal (fumus boni iuris e periculum in mora), conforme exige o art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025